Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-28.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-28.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[S. D. S. M. - CPF: 105.035.501-67 (EMBARGADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), UESLEI TOMAZ MIRANDA - CPF: 038.632.181-75 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UESLEI TOMAZ MIRANDA - CPF: 038.632.181-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento de urgência para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, afastando, no
caso concreto, a cláusula contratual de carência, com base no art. 35-C da Lei no 9.656/98 e na Súmula no 597 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, obscuridade ou omissão ao reconhecer a validade da cláusula de carência, mas afastar sua aplicação ao caso concreto, por se tratar de situação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna à decisão, decorrente de incompatibilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer a validade da cláusula de carência em tese, mas considerar sua inaplicabilidade ao caso concreto diante da urgência do tratamento.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a negativa de cobertura em situação de urgência, mesmo fundada em cláusula contratual, é abusiva.

6. O recurso é utilizado com o fim de rediscutir matéria já decidida, sem apontar qualquer vício no julgado.

7. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a menção expressa quando a matéria jurídica foi enfrentada de forma clara e suficiente.

8. A oposição reiterada de embargos com finalidade procrastinatória enseja a aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A validade genérica de cláusula de carência em contrato de plano de saúde não impede seu afastamento no caso concreto, quando evidenciada situação de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, revela mero inconformismo e não se coaduna com a finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s
por

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito para paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e fixando indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

O embargante sustenta, em síntese,
a existência de contradição no julgado, porquanto o acórdão
,
re
conhece a existência de cláusula de carência contratual e a sua legalidade, mas, ao mesmo tempo, imputa à operadora responsabilidade civil por recusa injustificada no fornecimento do tratamento, com condenação por danos morais
.

Ainda, aduz que o julgamento deixa de
considerar que a negativa de cobertura teria ocorrido com lastro em cláusula contratual legítima e expressamente prevista na legislação de regência (art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98), além de encontrar respaldo no exercício regular de um direito, conforme previsão do art. 188, I, do Código Civil.

Requer, ao final, que seja sanada a alegada contradição, com afastamento da condenação por danos morais, bem como que seja
prequestionada
a matéria constitucional e federal invocada, em especial os artigos 12, V, “b” e 35-C da Lei 9.656/98, artigos 186 e 188 do Código Civil, e súmulas 597 e 608 do STJ.

O recurso é tempestivo (Id.
308832861
).

Intimado, a parte embargada quedou-se inerte (Id.
312233389
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
294940859
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista. Urgência caracterizada. Prazo de carência. Mitigação. Cobertura obrigatória. Acompanhamento terapêutico em ambiente escolar. Exclusão. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura integral de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com transtorno do espectro autista, afastando cláusula de carência contratual e fixando indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de carência contratual pode ser afastada diante da urgência do tratamento prescrito; (
ii
) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear acompanhamento terapêutico em ambiente escolar; (
iii
) determinar a existência e o valor da indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de carência não se aplica a casos de urgência que envolvem risco de agravamento do quadro clínico ou prejuízos
irreversíveis, conforme Súmula 597 do STJ e artigo 35-C da Lei n. 9.656/98.

4. O tratamento multidisciplinar indicado por médico habilitado para paciente com TEA deve ser custeado integralmente, nos termos da Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS, ainda que não listado no rol da ANS.

5. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza pedagógica e não médica, não integrando a cobertura obrigatória do contrato de plano de saúde.

6. A negativa injustificada de cobertura para tratamento essencial e urgente configura dano moral indenizável, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos realizados em ambiente domiciliar ou escolar.

Tese de julgamento: 1. “A cláusula de carência contratual deve ser afastada quando caracterizada urgência que possa acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do paciente”. 2. “É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com TEA, conforme a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS, ainda que fora do rol da ANS”. 3. “Não é obrigatória a cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por possuir natureza pedagógica e extrapolar a cobertura contratual”. 4. “A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial e urgente configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
arts
. 12, V, “b”, 35-C; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III; CPC, art. 85, § 2o, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/04/2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003767-75.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1018243-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025.
”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que
não há vícios a serem sanados no caso.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, quando há incompatibilidade lógica entre as premissas ou entre fundamentação e dispositivo. Não se confunde com o mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento.

O acórdão embargado reconheceu que a cláusula de carência, embora válida em regra, não poderia ser aplicada ao caso concreto, ante a comprovação de urgência na indicação do tratamento, conforme documentação médica idônea, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

A negativa de cobertura, portanto, ocorreu em contexto de urgência e sobre tratamento essencial ao desenvolvimento de uma criança diagnosticada com TEA, o que atrai a incidência da jurisprudência consolidada no sentido de que a recusa injustificada – mesmo baseada formalmente em cláusula contratual – é considerada abusiva quando compromete direitos fundamentais do consumidor à saúde e à vida.

Reitere-se: o acórdão não declarou a cláusula inválida em tese, mas apenas reconheceu a sua inaplicabilidade na hipótese concreta, o que é perfeitamente compatível com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e com a legislação de regência.

Portanto, não há contradição entre reconhecer a legalidade da cláusula e afirmar que, no caso concreto, sua aplicação foi abusiva, gerando responsabilidade civil por dano moral.

Dito isto, é níti
d
o que

a
embargante
,
nesta oportunidad
e, manifesta mero inconformismo,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
objetivando
apenas
a reforma do julgado
sem que haja qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Tal
conduta,

a
toda evidência,
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-
75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a
matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos p
or

UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025